Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704276-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZIANE BEZERRA FONTES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por NAZIANE BEZERRA FONTES DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, na ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com obrigação de fazer, danos morais e materiais no 0707563-72.2023.8.07.0019, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos envolvendo contrato de empréstimo no 482559065-8, nos seguintes termos (ID 183774548): “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Naziane Bezerra Fontes de Carvalho (“Autora”) em desfavor de Banco Bradesco S.A (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Na peça exordial, a autora afirma, em síntese, que: (i) em 5.7.2023, recebeu SMS enviado pelo número 25500, informando a realização de uma compra no cartão de crédito, no valor de R$ 2.980,00, bem como a necessidade de contato pelo número 0800 0769 876 para maiores informações; (ii) em contato telefônico, houve a confirmação dos seus dados bancários, como número do cartão de crédito; (iii) na mesma data, entrou em contato com o número fornecido e foi transferida para a gerente responsável pelo setor, identificada como Gisele, a qual informou a tentativa de golpe e disse que, para evitar a concretização, deveria retirar todo o saldo da conta bancária, via transferência/pix, para conta de terceiro, o que foi atendido de imediato; (iv) após seguir estas orientações, foi induzida a realizar um empréstimo consignado, no importe de R$ 31.836,49, e contratar cheque especial, no montante de R$ 1.600,00; (v) durante esta ligação, recebeu contato telefônico do seu gerente do Banco, Natanael, no celular do seu filho, solicitando que informasse o nome e matrícula da pessoa que estava lhe atendendo; (vi) o gerente informou que já havia sido realizado o empréstimo e contratado o cheque especial; (vii) nesse momento, percebeu que estava sofrendo um golpe, mas já tinha transferido os respectivos valores para contas bancárias de terceiros; (viii) no mesmo dia, registrou ocorrência policial. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: 1) O acolhimento do pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, por meio de medida liminar, “ initio littis” e “ inaldita altera a pars” , a fim de determinar em caráter de URGÊNCIA, que o requerido se abstenha de realizar descontos no importe de R$ 1.063,63 (um mil, sessenta e três reais e sessenta e três centavos),em folha de pagamento e/ou conta bancária da autora, correspondente a contrato de empréstimo pessoal no.: 482559065-8 , havido entre a autora e o do Banco Bradesco, por meio de fraude, e ao final seja confirmada a tutela vindicada; 4. Deu-se à causa o valor de R$ 98.413,68. 5. Colaciona documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. Conforme relatado, a autora pretende a suspensão dos descontos em sua conta bancária referentes a um contrato celebrado de forma supostamente fraudulenta com a requerida. 13. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que as alegações da autora demandam ampla dilação probatória. 14. Com efeito, somente após o contraditório e eventual dilação probatória será possível aferir sob quais condições foi realizado o empréstimo bancário e as transferências dos valores, via pix, para contas de terceiros, bem como se ocorreu a alegada fraude/estelionato. 15. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora, ante a inconclusão das provas trazidas nesse momento processual. 16. Assim, considerando a inexistência do pressuposto da fumaça do bom direito, em cognição sumária, resta prejudicada a análise do periculum in mora. 17. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 18. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. 19. Defiro a gratuidade de justiça, porquanto a autora demonstrou fazer jus ao benefício. Disposições Finais 20. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 21. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 22. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 23. Intimem-se.” Em suas razões, a agravante requer em caráter liminar, seja determinado que o agravado se abstenha de realizar descontos no importe de R$ 1.063,63, em folha de pagamento e/ou conta bancária, correspondente a contrato de empréstimo pessoal no. 482559065-8. No mérito, pugna que o presente agravo seja provido para reformar ou cassar a decisão. Argumenta que ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais em desfavor do agravado. Ressalta que juntou aos autos documentos que comprovam que foi vítima de um empréstimo que o agravado realizou com terceiros fraudulentos em seu nome, no entanto, o Juízo não considerou as provas robustas trazidas aos autos para concessão da medida de urgência. Defende que cumpriu todos os requisitos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, os quais se encontram demonstrados pelo contrato de empréstimo fraudulento realizado em sua conta bancária; ocorrência policial; transferências bancárias por meio de pix, nos importes de R$ 1.600,00 e R$ 5.256,66; comprovante de transferência de empréstimo no valor de R$ 31.836,49; contrato de cheque especial e comprovantes das ligações que realizou com o agravado, onde esse ficou ciente que as transações financeiras ora em apreço foram realizadas com terceiros fraudulentos. Alega que estão presentes o periculum in mora, o fumus boni iuris e que a medida é dotada de reversibilidade. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores na qual a parte requerente pede: a concessão da tutela de urgência, determinando a imediata suspensão de qualquer desconto envolvendo o contrato no 482559065-8. No caso, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravado vem descontando da conta corrente da agravante valores para pagamento do suposto empréstimo feito em seu nome, totalizando 72 parcelas de R$ 1.063,63, o que compromete sua subsistência. Além disso, o processo encontra-se instruído com importantes documentos tais como ocorrência policial e transferências bancárias por meio de pix para a conta de terceiros (IDs no 169761811, 169761798, 169761800, 169761807). Insta salientar que os descontos oneram de forma desproporcional a renda da agravante, uma vez que, conforme contracheques juntados aos autos principais, esta percebe remuneração que não ultrapassa R$ 3.000,00 (ID no 169757887). Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e o agravado, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor. 4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil à autora. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024). DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento e/ou conta bancária da autora, correspondente a contrato de empréstimo pessoal no. 482559065-8. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator